Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717892-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de decisão que rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e julgou procedente o pedido de cobrança decorrente de dívida vinculada ao uso de cartão de crédito. O recorrente alega ausência de apresentação do contrato como fundamento para afastar a pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do instrumento contratual do cartão de crédito configura inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento do mérito da demanda com base em outros elementos probatórios, como faturas, extratos e planilhas detalhadas do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial apresentada não se enquadra nas hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, pois contém pedido certo e causa de pedir que decorrem logicamente da narração dos fatos. 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, limitam-se aos necessários para demonstrar os pressupostos processuais e não abarcam, via de regra, os elementos probatórios que tratam do mérito. 5. Quanto ao mérito, em demandas relacionadas a cartão de crédito, é possível suprir a ausência do contrato por outros elementos probatórios, como faturas, extratos e planilhas detalhadas, que comprovem a existência da relação jurídica e a evolução da dívida. 6. A ausência de alegação ou comprovação de encargos abusivos ou exorbitantes inviabiliza a discussão sobre eventual irregularidade na dívida, sendo suficiente a demonstração do vínculo contratual por meios alternativos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, § 1o, I a IV; 320; 373, I. Jurisprudência relevante citada: 1. Acórdão 1888477, 0745757-98.2023.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/07/2024, DJe 19/07/2024. 2. Acórdão 1948754, 0742582-33.2022.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso VI, 320, 330, e 485, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a inicial não foi instruída com documentos suficientes que amparassem a ação de cobrança, o que implica cerceamento ao direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 319, inciso VI, 320, 330, e 485, todos do Código de Processo Civil, pois “Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018). No mesmo sentido: “Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inépcia da inicial, em que se concluiu que da petição inicial é possível delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial.” (AREsp n. 2.839.724, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 03/07/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012